Tribunal: STF
Processo: Rcl 74364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por HI-EPC Comunicação e Educação em Saúde S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011347-11.2023.5.03.0165, mediante o qual teria sido inobservado o conteúdo das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Alessandra Oselieri Pereira, por meio da qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício, com o consequente pagamento de verbas trabalhistas dele decorrentes.

    3. Noticia que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Nova Lima/MG acolheu a pretensão da ora beneficiária e reconheceu o vínculo de emprego, sob o argumento de que estariam presentes todos os requisitos da relação empregatícia, bem como a hipossuficiência da mesma.

    4. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, a despeito do entendimento firmado por esta Corte quanto à possibilidade de formas alternativas de prestação de serviços, além do alto padrão remuneratório e escolaridade de nível superior da beneficiária. Noticia que os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, mantendo-se inalterada a conclusão do julgado.

    5. Sustenta que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como na ADC nº 48/DF e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF. Refere-se às notas fiscais que comprovam que a beneficiária recebeu como contraprestação pelos serviços quantia que variou entre R$ 6.000,00 e R$ 9.700,00, bem como ao fato de que presta serviços para várias empresas. Diz não preenchidos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Alude à licitude de formas de divisão do trabalho distintas da relação empregatícia.

    6. Requer seja deferida a medida liminar, suspendendo-se a eficácia da decisão reclamada e o trâmite da Reclamatória Trabalhista nº 0011347-11.2023.5.03.0165 até o julgamento em definitivo da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido de modo a ser afastado o reconhecimento do vínculo empregatício dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nos paradigmas apontados.

    7. Em 05/02/2025, proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 15).

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões. Informa que contra o acórdão proferido em sede de embargos de declaração no recurso ordinário não houve a interposição de nenhum outro recurso, tendo sido certificado nos autos o trânsito em julgado da decisão em 03/12/2024, com remessa dos autos à Vara do Trabalho de Origem, para prosseguimento (e-doc. 18).

    9. A parte beneficiária, Alessandra Oselieri Pereira, em contestação, alega que presente reclamação é manifestamente incabível, porquanto ajuizada após o trânsito em julgado do processo de origem. Articula a ausência de pertinência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados. Requer que a presente ação não seja conhecida, ou que, no mérito, seja julgado improcedente o pedido (e-doc. 20).

    10. Inicialmente, neguei seguimento à reclamação, por entender aplicável, à espécie, o enunciado nº 734 da Súmula Vinculante, ante o ajuizamento da medida no mesmo dia em que ocorrido o trânsito em julgado da decisão reclamada (e-doc. 26).

    11. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra aludida decisão, demonstrando que o ajuizamento da reclamação se deu dentro do prazo para interposição de recurso. Requer, em suma, o conhecimento e o provimento do agravo, com vistas à procedência da reclamação (e-doc. 30).

    12. O reexame deste feito à luz dos argumentos apontados no agravo regimental, me conduz a reconsiderar a decisão agravada, haja vista que, efetivamente, quando do ajuizamento da presente reclamação, em 03/12/2024, ainda estava pendente o prazo para interposição de recurso de revista, conforme informações constantes do sítio eletrônico do TRT da 3ª Região. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    13. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como na ADC nº 48/DF e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.

    14. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    15. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).

    16. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    17. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 10, p. 4; grifos acrescidos):

“(...) 
Uma vez admitida a prestação de serviços, ainda que dissociada da relação empregatícia, como in casu, incumbia à Reclamada a prova de que se tratava, efetivamente, de trabalho autônomo, ou diversa situação, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento do vínculo de emprego, presumindo-se, caso não se desonere do encargo processual, tratar-se, de fato, de contrato de emprego (art. 373, II, do CPC/2015). 
Cumpre ressaltar que se aplica ao processo do trabalho o princípio da primazia da realidade, ou seja, prevalecem as circunstâncias fáticas efetivamente vivenciadas sobre as meras formalidades. Assim, independentemente da modalidade contratual pactuada, para que não se caracterize a relação de emprego, necessário que a Reclamada fizesse a prova da ausência de um dos elementos fático-jurídicos delineados nos artigos 2º e 3º, da CLT, quais sejam, trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. 
De tal ônus, não se desvencilhou a contento.
A não eventualidade do trabalho da Reclamante para a Reclamada ficou devidamente evidenciada nos autos. A própria preposta declarou que "a reclamante prestava serviço de forma contínua" (fl. 202). Além disso, a testemunha ouvida nos autos, Isadora Gonçalves Costa, trazida pela Reclamante, declarou que "a reclamante chegava ás 9 às 17h, ficando algumas vezes mais; que a reclamante trabalhava de segunda a sexta-feira" (fl. 203). 
Conforme destacado na origem (fl. 236), "restou incontroverso que havia pessoalidade na prestação de serviço, tanto que após alguns meses foi inclusive celebrado um contrato de prestação de serviços. Ademais, não há provas nos autos de que a reclamante pudesse se fazer substituir." 
As provas dos autos (fls. 46/75) demonstram ainda a contraprestação financeira com periodicidade mensal, ficando evidenciado o requisito da onerosidade. 
A testemunha ouvida nos autos, Isadora Gonçalves Costa, trazida pela Reclamante, declarou que "a reclamante era subordinada ao Diretor da empresa, Ricardo Cabral" (fl. 203), restando comprovada a subordinação. Considerando que a Reclamante estava inserida na dinâmica de trabalho da Reclamada, caberia a esta comprovar a ausência de subordinação jurídica, todavia, de tal ônus não se desincumbiu. 
Vale destacar que como salientado na origem, "embora o contrato de prestação de serviço tenha sido celebrado em 08/02/2021 (fls. 29/33), a preposta da reclamada admitiu que a suplicante foi admitida em abril de 2020 (fl. 202), denotando assim, que o contrato firmado se trata de uma fraude e não reflete a realidade, uma vez assinado meses após o início da prestação dos serviços, atraindo a aplicação do art. 9º da CLT". 
Por tais fundamentos, presente os requisitos do vínculo empregatícios e comprovada a violação ao art. 9º da CLT, irretocável o entendimento monocrático ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, devendo ser mantida intacta a condenação ao pagamento das verbas correlatas.”

    18. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade da beneficiária (e-doc. 5). Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.

    19. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, simplesmente por ter sido formalizado entre pessoas jurídicas (“pejotização”), a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

    20. Lado outro, impõe consignar, que em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    21. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    22. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude/fraude da contratação de trabalhador autônomo, mediante “pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    23. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).

    24. Cumpre realçar, no ponto, que de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

    25. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.

    26. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos)

    27. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 02/04/2025 (e-doc. 26) e julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0011347- 11.2023.5.03.0165 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator